Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA
CONSTRUTORA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR A OBTENÇÃO DO
HABITE-SE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.

1. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no CDC.

2. A restituição imediata dos valores pagos na hipótese de resolução de contato promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes, deve ser realizada sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

3. Considera-se o promitente comprador responsável pela rescisão contratual quando, estando a construtora em mora na entrega do imóvel, este permanecer inerte por todo o período da mora, nada fazendo para mitigar seu prejuízo, requerendo a rescisão contratual apenas após a disponibilização do imóvel.

4. Recurso conhecido e provido.